Tribunal: TJBA
Processo: 8057280-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057280-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA AGRAVADO: CARLOS WAGNER SILVA OLIVEIRA Advogado(s):LUCAS BARBOSA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) MANTIDA. VALOR E TETO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação de descontos de empréstimos consignados em 30% dos proventos do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O banco recorrente sustenta a validade dos contratos e a excessividade da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a limitação de descontos em 30% sobre os rendimentos previdenciários do consumidor é medida adequada para preservar o mínimo existencial e se o valor da multa cominatória fixada pelo juízo de origem revela-se desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR: A validade das cláusulas contratuais de empréstimo consignado encontra limite na preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não podendo os descontos comprometerem a subsistência básica do devedor, especialmente em casos de delicado estado de saúde. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que os descontos em folha de pagamento devem ser limitados ao percentual de 30% da remuneração disponível do devedor. A multa diária fixada em R$ 500,00 possui caráter inibitório e visa garantir a eficácia do comando judicial, não se mostrando excessiva diante da capacidade econômica da instituição financeira e do teto estabelecido. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento ou benefício previdenciário devem ser limitados a 30% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios, a fim de preservar o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação de astreintes para garantir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima, devendo ser mantida quando arbitrada em valores que respeitam a razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e 54-A; Lei nº 10.820/2003; CPC, arts. 300 e 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.2016; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8054686-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 12.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057280-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO SAFRA S/A e como Agravado CARLOS WAGNER SILVA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em, confirmando os efeitos da decisão monocrática ID.91247914 que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão que determinou a limitação dos descontos ao percentual de 30% do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA